Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003482-81.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO RICHARD RAMOS FERREIRA (APELADO), DEVANIR ROCA DE ORTEGA - CPF: 037.028.881-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYEL WILDY FELIX MENDONCA - CPF: 025.646.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA OFERTADA DANDO O ACUSADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À READEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA PARA O ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’ REALIZADA PELO MAGISTRADO NO INÍCIO DA
PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SITUAÇÃO QUE ADMITE EXCEPCIONAR A REGRA DE QUE A
EMENDATIO LIBELLI
SÓ PODE OCORRER AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXCESSO ACUSATÓRIO QUE RESTRINGE BENEFÍCIOS PENAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ainda que o momento oportuno para o julgador conferir capitulação jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia seja quando da prolação da sentença, a jurisprudência admite que essa regra seja excepcionada para retificar equívoco evidente e excesso de acusação capaz de interferir na correta definição da competência ou na obtenção de benefícios legais pelo réu;

2.

Outrossim, consoante entendimento recente das Cortes Superiores, havendo a adequação do enquadramento jurídico ou a desclassificação da conduta, tornando objetivamente viável o acordo de não persecução penal, deve-se abrir vista dos autos ao i. órgão ministerial a fim de se manifestar, motivadamente, acerca de eventual aplicação do instituto negocial;

3.

Assim, uma vez que a readequação da capitulação jurídica da conduta narrada na denúncia para o tipo penal prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 realizada pelo magistrado singular no início da persecução penal judicial alterou o quadro fático, tornando potencialmente cabível o acordo de não persecução penal, que, além de um negócio jurídico de natureza extrajudicial, consiste em instrumento de polícia criminal e medida despenalizadora, tal situação configura a excepcionalidade admitida na jurisprudência para que a
emendatio libelli
ocorre em momento anterior à prolação da sentença, tornando de rigor a ratificação do r.
decisum
objurgado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EDUARDO RICHARD RAMOS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1003482-81.2022.8.11.0002, que, antes do recebimento da denúncia, procedeu à
readequação típica da conduta

imputada ao réu
Eduardo Richard Ramos Ferreira
para aquela prevista no
art. 33,
caput
e §4.o, da Lei n.o 11.343/06
e, por conseguinte, determinou a intimação das partes para manifestarem-se acerca da possibilidade de
celebração do acordo de não persecução penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 189568706
, o i. órgão ministerial de primeiro grau almeja a
reforma do r.
decisum
objurgado
, ao argumento de que a adequação típica no ato do recebimento da denúncia
viola o sistema acusatório e a imparcialidade do órgão jurisdicional
, sendo o instituto da
emendatio libelli
aplicável apenas ao término da instrução criminal, conforme dispõe o art. 383 do CPP, acrescendo, ainda, que o reconhecimento da figura do ‘tráfico privilegiado’ demanda dilação probatória e, portanto, passível de análise somente por ocasião da prolação da sentença penal.

Outrossim, assevera que
o acordo de não persecução penal não se encontra ao alvedrio do julgador, sendo a sua proposição decisão de competência
exclusiva
do Ministério Público, que,
in casu
, entende não ser aplicável por não estarem preenchidos os requisitos exigidos em lei, visto que, para além do delito imputado possuir pena mínima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o acusado não confessou formalmente a prática criminosa.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas no ID 189568718, o apelado rechaça as pretensões ministeriais e pugna o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina em seu parecer de ID 190194173 pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo Ministério Público, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelado
EDUARDO RICHARD RAMOS FERREIRA
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porque, no dia 03/01/2022, por volta das 22h10, na rua D, região de “grilo”, no bairro Pirineu, na comarca de Várzea Grande/MT, trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior venda a consumo de terceiros, 100 (cem) porções de maconha, pesando 150,88g (cento e cinquenta gramas e oitenta e oito centigramas), e 03 (três) porções de cocaína, totalizando 0,52g (cinquenta e dois centigramas), além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais).

Notificado o acusado por edital, a i. Defensoria Pública apresentou sua resposta à acusação, em que se reservou ao direito de apresentar os argumentos de defesa em sede de alegações finais (ID 189568702).

Ato contínuo, o d. juízo
a quo
, analisando os elementos informativos constantes dos autos, procedeu à readequação da capitulação da conduta narrada na denúncia para o tipo penal previsto no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 e, antes de receber a exordial acusatória, determinou a intimação das partes para se manifestarem “
acerca do interesse na entabulação do acordo de não persecução penal”
(ID 189568703).

A título de ilustração, veja-se os trechos da aludida decisão:

“
No caso, não há como negar a presença de justa causa a indicar a real possibilidade do crime de tráfico. A justa causa está delineada revelando a seriedade da proposta da acusação nesse particular. Entretanto, embora haja elementos a demonstrar a plausibilidade da acusação com relação à possível configuração do delito, o mesmo não se revela com relação ao afastamento do privilégio.

Observa-se que, quando da concessão da liberdade provisória ao imputado, este juízo o fez sob o fundamento de ser ele primário, não registrar maus antecedentes, bem como à falta de elementos a indicar seu pertencimento à organização criminosa ou dedicação ao crime.

De certo modo, a decisão que entendeu pela mínima afronta à ordem pública e que ensejou a concessão da liberdade naquela ocasião passou pela análise de elementos que guardam similitude com aqueles exigidos pelo parágrafo 4odo art. 33 da Lei de drogas, que são justamente os requisitos da concessão do privilégio.

(...)

A despeito do conteúdo daquela decisão, não houve insurgência da parte autora, até porque não há mesmo até este momento algo nos autos que revele o contrário.

Outrossim, também na denúncia o Ministério Público nada mencionou acerca de qualquer circunstância impeditiva da concessão do privilégio, o que leva à conclusão de que não se afigura presente no caso, a justa causa para a exclusão da minorante em questão, nesta fase preambular.

Com tal explanação este Juízo não pretende modular a ação do Ministério Público ou impor que em todo e qualquer processo deva o órgão ministerial justificar a incidência do privilégio, contudo, naqueles casos em que há forte higidez da ausência dos elementos que ensejariam a sua negativa, bem como nenhuma menção a eles na denúncia, não parece razoável entender presente a justa causa da acusação neste particular, já que isso implicaria em negativa do acesso ao ANPP.

(...)

Pois bem. Em consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, tais como Apolo, PJE, SEEU e SEC, observa-se que o acusado não ostenta condenações transitadas em julgado, fator esse que demonstra gozar da primariedade. Somando-se a isso, não há elementos indicativos, ou mínima menção de que se dedique a atividades criminosas, assim como também não há qualquer informação nos autos a indicar seu pertencimento a organização criminosa.

Assim sendo, ao readequar a capitulação penal para o tráfico privilegiado, é certo que a pena atingiria patamares inferiores a 04 (quatro) anos. Com efeito, o acusado, em tese, faria jus à medida despenalizadora referente ao acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal que é uma das inovações trazidas pela Lei n 13.964/19.

(...)

À vista disso, é evidente tratar de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, assim como a transação penal e a suspensão condicional do processo, privilegia a justiça consensual e tem o condão de afetar positivamente o sistema de justiça penal. Isto é, desafoga o Poder Judiciário nos casos de crimes de médio potencial ofensivo e permite, por meio das medidas aplicadas durante o período do acordo, recompor de uma forma mais célere os danos causados à sociedade, mantendo hígida a situação penal primária do imputado.

Diante do exposto,
PROCEDO
à readequação da capitulação da conduta narrada na denúncia para o tipo penal previsto no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por conseguinte, antes de receber a denúncia,
DETERMINO:

Manifestem as partes acerca do interesse na entabulação do acordo de não persecução penal
” (ID 189568703).

Nesse contexto em que ora exsurge inconformado o
Parquet
, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão!

Isso porque, conquanto o entendimento firmado nas Cortes Superiores seja de que o julgador só pode conferir capitulação jurídica diversa aos fatos narrados na exordial acusatória no momento da prolação da sentença, se a instrução criminal assim indicar
(
ex vi
do
STF
: HC 87.324/SP, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ
de
18/05/2007; e do
STJ
: HC n. 165.278/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 19/10/2011), também admite que essa regra seja excepcionada
“
quando a subsunção típica inadequada causar prejuízos evidentes ao acusado
, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do procedimento adequado ou
quando o excesso acusatório restringir benefícios penais
"
(RHC n. 126.003/BA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Ademais, como é cediço, o
acordo de não persecução penal (ANPP)
, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal e introduzido no ordenamento jurídico por meio da Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime), consiste em um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato - a ser necessariamente homologado pelo juízo competente, em audiência - no qual o segundo se compromete ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, a fim de evitar o oferecimento da denúncia e, por corolário, o início de uma ação penal, de sorte que, acaso exitoso o acordo entre as partes, há a
extinção
da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideias, a doutrina ensina que a principal finalidade do instituto criado é
obstar o início da persecução penal
em relação a determinados crimes, funcionando, pois, como uma opção de política criminal para a resolução de processos penais de maneira diversa daquela originalmente adotada no processo penal.

Assim, por meio de tal mecanismo, prestigia-se a celeridade na resolução de casos menos graves, prioriza-se os recursos financeiros e humanos para resolução de demandas severas, além do que se evita as implicações sociais derivadas de uma condenação e a superlotação nos presídios.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do autor do fato
, sendo a sua
proposição decisão de competência exclusiva do Ministério Público
, que tem o poder-dever de ofertá-lo caso preenchidos os requisitos legais e vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo que não pode renunciá-lo, tampouco deixar de exercê-lo sem fundamentação idônea, pautada pelas balizadas estabelecidas no art. 28-A do Código de Processo Penal (
ex vi
do
STF
-
HC 216895
AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 23-08-2022

PUBLIC 24-08-2022
; e do
STJ
-
AgRg no REsp: 2025513 TO
2022/0284564-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)
.

Desta feita, o i. Promotor de Justiça, ao receber os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, deve, ainda, analisar se há o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do acordo de não persecução penal, a saber:
1
)
confissão formal e circunstancial,
2
)
prática de infração penal que não envolve violência ou grave ameaça,
3
)
pena mínima em abstrato inferior a 04 (quatro) anos.

E, caso entenda incabível o acordo, por não se mostrar suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sua recusa deve ser fundamentada, contra a qual pode se insurgir o increpado, requerendo a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14.o, do Código de Processo Penal, que preconiza “
No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
”.

Da mesma forma, se o i. órgão acusatório oferecer a denúncia sem apresentar qualquer justificativa para a ausência de oferta do acordo, que objetivamente seria possível, o acusado, por ocasião da resposta à acusação, poderá questionar o não oferecimento e requerer ao magistrado a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no art. 28-A, §14.o, do CPP.

Logo, sendo de discricionariedade do
Parquet
a propositura do acordo, mitigada pela devida observância do preenchimento dos requisitos legais, e exigindo-se a iniciativa do autor do fato para a revisão da rejeição de sua oferta,
não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que proponha o acordo de não persecução penal, tampouco analisar o mérito da recusa para impedir a remessa dos autos ao controle da Procuradoria-Geral de Justiça, salvo na hipótese de manifesta inadmissibilidade

(
ex vi do
STJ – AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

In casu
, como já esclarecido em linhas volvidas, o apelado
EDUARDO RICHARD RAMOS FERREIRA
foi denunciado
pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, cujo preceito secundário prevê pena de “
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”, não sendo, portanto, hipótese passível de celebração do acordo de não persecução penal.

Todavia, após a apresentação da defesa prévia, o MM. Magistrado singular, analisando os elementos informativos constantes dos autos, concluiu que, para além da existência de justa causa para a instauração da ação penal, é plausível que o acusado seja beneficiado com a redutora de pena do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que primário, sem antecedentes criminais e inexistem, até o momento, indicativos de que pertence à organização criminosa ou que se dedique ao crime, razão pela qual readequou a capitulação penal constante na denúncia para a figura conhecida como ‘tráfico privilegiado’ e, antes mesmo de receber a peça acusatória, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de celebrarem o acordo de não persecução penal.

Assim,
uma vez que o §1.o do art. 28-A do CPP preconiza que
“
Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto
”, na hipótese de ‘tráfico privilegiado’, é objetivamente viável a celebração do acordo de não persecução penal, pois, considerando o mínimo de 05 (cinco) anos previsto no
caput
e a maior fração [2/3] de redução do §4.o, ambos do art. 33 da Lei n.o 11.343/06,
a pena mínima em abstrato alcançada é de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

E, no julgamento do
AgRg no REsp n.o 2.016.905/SP
, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, ocorrido em
07/03/2023
, a Corte Superior reconheceu que “
nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico
, como no caso em questão,
e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial
” (AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023). Destaquei.

Portanto, verificado o excesso de acusação (
overcharging
), não pode o denunciado ficar prejudicado, de modo que deve ser reconhecida a aplicação do art. 28-A do CPP, independentemente das consequências jurídicas da desclassificação do crime, oportunizando ao Ministério Público a propositura de eventual acordo de não persecução penal.

Nesse mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal decidiu, na data de
11/07/2023
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 225.993/SP
, de relatoria do Ministro André Mendonça, cujo trecho do
decisum
, por total pertinência, a seguir reproduzo:

“
13. Ao contrário do que se concluiu no STJ,
entendo não ser vedada a consideração da mencionada causa de diminuição na aferição da pena mínima em abstrato, pelo fato de não ter sido descrita na denúncia
, até porque o magistrado sentenciante, após a análise do conjunto probatório produzido na instrução criminal, pode concluir pela aplicação do redutor (como, de fato, o fez) quando preenchidos seus requisitos.

14.
Não se cuida de acordo “de não recebimento de denúncia”, mas, sim, de não persecução penal, que se perpetua durante o curso do processo crime
. Nesse sentido,
o art. 3o-B, inc. XVII, do CPP (também incluído pelo Pacote Anticrime), ao prever que cabe ao juiz de garantias “decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação”,
indica, a contrario sensu, a possibilidade de celebração do acordo na fase processual, competindo ao magistrado atuante nessa fase a apreciação do feito para respectiva homologação
.

(...)

Em sentido semelhante, a Segunda Turma desta Corte, ao julgar recentemente o HC no 194.677/SP, assentou ser viável que uma causa de diminuição reconhecida no curso do processo (não descrita na denúncia, portanto) fosse utilizada na definição da pena mínima aplicável, de modo a se viabilizar o ANPP
”.

Desta feita, uma vez que o acordo de não persecução penal consiste em uma medida despenalizadora, além de um negócio jurídico de natureza extrajudicial e um instrumento de política criminal, evidente que se trata de um benefício ao acusado que, acaso reste exitoso o acordo, terá extinta a sua punibilidade, de modo que a recapitulação jurídica operada pelo d. Juízo
a quo
no início da
persecutio criminis in judicio
, por ter alterado o quadro fático, tornando potencialmente cabível o aludido instituto, não enseja qualquer nulidade, pois configura a excepcionalidade que, a teor da jurisprudência, admite a
emendatio libelli
em momento anterior à prolação da r. sentença.

Em caso assemelhado já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. NARRATIVA FÁTICA INSUFICIENTE NA DENÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ABUSO DE AUTORIDADE
NO ATO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A EMENDATIO LIBELLI.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

(...)

5.
Quanto à desclassificação da conduta no ato de recebimento da denúncia, a medida só é admitida pela jurisprudência desta Corte Superior em situações excepcionais, quando evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do Juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei. Precedentes
.

6. Na hipótese dos autos,
a desclassificação operada pelo Magistrado de primeiro grau permitiria a obtenção de benefícios exclusivos dos delitos de menor potencial ofensivo, diante da reprimenda prevista em abstrato para o crime de abuso de autoridade (detenção, de 10 dias a 6 meses), situação que configura a excepcionalidade admitida pela jurisprudência e torna válida a decisão prolatada
.

7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade dos agravantes
” (AgRg no REsp n. 1.201.963/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 6/3/2023)

Oportuno frisar que, muito embora o Ministério Público alegue nas razões recursais que o apelado não confessou formalmente a prática criminosa, o que o impediria de ser beneficiado com o acordo de não persecução penal, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "
Configuradas as demais condições objetivas,
a propositura do acordo não pode ser condicionada à confissão extrajudicial, na fase inquisitorial
(STJ, HC 657.165/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022)
” (AgRg no AREsp n. 2.357.929/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Destaquei.

Logo, de rigor a ratificação da r. decisão ora atacada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1003482-81.2022.8.11.0002, que procedeu à
readequação típica da conduta
imputada ao réu
Eduardo Richard Ramos Ferreira
para aquela prevista no
art. 33,
caput
e §4.o, da Lei n.o 11.343/06
e, por conseguinte, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de celebrarem o acordo de não persecução penal, antes de iniciada a instrução criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024